Tribunal: TJPA
Processo: 0807151-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807151-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: D. J. S. D. A., ISIS STHEFANI RODRIGUES SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MÉDICO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para pagamento de pensão e a inversão do ônus da prova em ação de indenização por suposto erro médico cometido em unidade municipal de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há requisitos para concessão da tutela de urgência para pagamento de pensão mensal;

(ii) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova à luz da teoria da distribuição dinâmica do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não preenchidos os requisitos do art. 300, § 3º, do CPC para concessão de tutela de urgência, em razão da irreversibilidade dos efeitos da decisão e da ausência de comprovação cabal dos fatos alegados, incluindo gastos concretos ou perda de renda pela genitora do menor.

4. Quanto à inversão do ônus da prova, aplica-se o art. 373, §1º, do CPC, considerando a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora e a maior facilidade do réu em demonstrar a ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano.

5. Precedentes do STJ autorizam a inversão do ônus da prova em ações de erro médico quando evidenciada a hipossuficiência técnica da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para deferir a inversão do ônus da prova, mantendo-se o indeferimento da tutela antecipada de pagamento de pensão.

Tese de julgamento
:

"1. A inversão do ônus da prova em ações de indenização por erro médico é admissível com base na distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, considerando a hipossuficiência técnica e a maior capacidade do réu em produzir a prova contrária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §3º, e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1682349/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/10/2020; TJPA, AI 0813265-40.2021.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 13/02/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo e parcial provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela provisória recursal,
interposto por
D.J.S.D.A e outros
representado pela Defensoria Pública, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, materiais e lucros cessantes
,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
in
deferiu a

tutela antecipada requerida e a inversão do ônus da prova em favor da autora.

Em síntese, na inicial, alegam os autores que devido a erro médico ocorrido na Unidade Municipal de Saúde (UMS) do Distrito de Icoaraci, que não notou durante a realização do pré-natal da Sra. Isis Sthefany, que o exame ambulatorial realizado em 15/03/2023, cujo IGG de toxoplasmose, acusava 124 UI/mL, valor superior ao de referência, que é de até 10,5 UI/mL.

Importa destacar que durante todo o período da realização do pré-natal não lhe foi prescrito nenhuma ultrassonografia, nem mesmo a morfológica. Todos os exames de imagens foram realizados por conta própria da genitora do menor e, somente, em três momentos, foi avaliada por médico na Unidade, após sua exigência junto a Residente de Enfermagem, em razão de algumas indisposições apresentadas durante o estado gravídico, não havendo em seu prontuário nenhuma prescrição de exames de imagens e, nem de hemogramas expedido por médico da UMS, além do prescrito no dia 14/03/2022.

Por essas razões seu filho foi posteriormente diagnosticado por especialista como vítima de sequelas de toxoplasmose em decorrência de negligência na Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci, pela falta de atenção nos resultados apresentados no exame ambulatorial realizado em 15/03/2023.

Informa que os laudos dos exames de imagens, a médica neuropediatra, Dra. Ana Rubia Costa Gonçalves, expediu laudo atestando que o menor apresenta “INFECÇÃO CONGENITA – P37 (CID 10), MICROCEFALIA – Q02 (CID 10), TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR – F82 (CID 10), PARALISIA CEREBRAL – G80.8 (CID 10); sendo dependente de terceiros para as suas funções sociais e pessoais)”.

Por essas razões pugnou pela concessão liminar da tutela de urgência para determinar ao requerido o pagamento de pensão mensal ao autor menor, na base de um do salário mínimo, hoje em R$ 1.412,00 e um salário mínimo mensal à Autora, enquanto houver necessidade de dedicação exclusiva ao tratamento do filho. No mérito, pugnou pela procedência da ação, com a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e materiais.

Pugnou ainda, pela inversão do ônus da prova em desfavor do réu.

Em sede de cognição o juízo indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Em se tratando de tutela provisória, nos moldes do art. 297, parágrafo único, do CPC, esta deve observar as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

In casu, a tutela provisória pleiteada pela parte autora encontra óbice no art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97: (...)

Sendo vedada a execução provisória da sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, tal circunstância impede a concessão da tutela provisória, diante da disposição do art. 297, parágrafo único, do CPC.

A tutela provisória de evidência manejada pela parte requerente importa em liberação de recurso, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico pátrio.

Não bastasse isso, a matéria em apreciação necessita de dilação probatória para a sua comprovação, notadamente quando este juízo não detém conhecimento técnico para avaliar o nexo de causalidade entre a moléstia e os danos, bem como quais seriam os procedimentos médicos aptos a impedir as sequelas do autor para constatar eventual erro médico.

A parte autora pretende o pagamento de pensão de um salário mínimo para custear as despesas do tratamento que se faz necessário com terapias e acompanhamento por equipe multidisciplinar. Em que pese o indeferimento da tutela, pode a parte autora se valer de ação autônoma para requerer os tratamentos necessários perante o SUS, independente da caracterização de eventual erro médico.

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 297, parágrafo único e art. 300, do CPC c/c art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, este juízo indefere a tutela de evidência pleiteada na petição inicial.
(...)

3. Na inicial, a parte requerente maneja pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pugnando pela inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

(...)

Por conseguinte, este juízo rejeita desde logo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, bem como indefere o pedido de inversão do ônus da prova.

Pondera-se, ainda, que, no direito processual civil comum, existe figura assemelhada, prevista no art. 373, parágrafo 1º, do CPC, que é a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, a qual incide nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, hipóteses em que poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, devendo dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Por conseguinte, na fase própria, de especificação de provas, este juízo poderá analisar o pedido de distribuição dinâmica e deferi-lo desde que presentes os seus pressupostos e haja requerimento da parte nesse sentido delimitando o objeto específico da prova.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, pois teria ficado demonstrado a situação e necessidade do menor e de sua genitora, sendo possível a concessão de medida liminar ou antecipação provisória satisfativa do direito material lesado, ante a natureza jurídica do bem defendido, que é mais valioso que a proteção ao erário.

Sustenta ainda, que a decisão agravada deve ser reformada com a inversão do ônus da prova, ante a comprovação de hipossuficiência dos autores na produção de provas necessárias e demonstração do direito alegado.

Assim, requer a concessão antecipada da tutela recursal, para determinar que ao Agravado a obrigação de pagamento de pensão mensal ao autor menor, na base de um salário mínimo e também um salário mínimo mensal à genitora, enquanto houver necessidade de dedicação exclusiva ao tratamento do filho.

No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada em definitivo, no sentido de que seja imputada ao Réu a obrigação de pagamento de pensão mensal ao autor menor e a sua genitora, bem como, sejam adotadas as medidas para inversão do ônus da prova em desfavor do Município.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária deferi parcialmente o pedido liminar.

O Município de Belém interpôs agravo interno contra a decisão liminar, bem como, apresentou contrarrazões ao recurso, onde defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que não houve comprovação de nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados, bem como que a antecipação de tutela violaria a legislação aplicável à Fazenda Pública.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo
conhecimento do recurso, manifestando-se pelo parcial provimento
do agravo de instrumento, para deferir o pedido de inversão do ônus da prova.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que o presente processo se encontra devidamente instruído, pronto para o julgamento de mérito, de forma que julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo requerido.

Isto posto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a análise do mérito.

Impende destacar, inicialmente, que o presente agravo se limita a apreciar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não cabendo o exame das questões inerentes ao mérito da causa, bem como as não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Isto posto, em síntese, a agravante pretende obter a reforma da decisão agravada, por entender que restou demonstrado a relevância do direito alegado e o perigo da demora, não havendo vedação legal para concessão das pensões, por ser medida que visa resguarda a vida e dignidade mínima dos autores, em contrapartida ao interesse patrimonial da Fazenda Pública. Também defende a necessidade de inversão imediata do ônus da prova, por ser a parte hipossuficiente.

Como já abordado quando da análise do pedido liminar, entendo que as alegações dos autores embora apresentem certa verossimilhança, ainda é muito frágil e necessita da produção de provas, quanto ao possível erro médico e o nexo causal entre este e o dano causado ao menor. De forma que se mostra imprescindível a instrução processual, com a oportunização de perícia judicial e/ou outras provas que as partes e o juízo entenderem pertinentes.

Ademais, não há nos autos documentos que demonstrem os gastos com tratamento, terapias e medicamentos realizados com o menor e não há também nenhuma indicação de que a genitora exercia atividade remunerada antes do ocorrido.

Outrossim, também se mostra temerária antes da instrução processual, a concessão da tutela antecipada recursal, por requerer medida irreversível, já que pretende o pagamento de pensão ao menor e à mãe, sem que tenha sido fixado de forma contundente o nexo causal entre a conduta e o dano causado.

Nestes termos dispõe o parágrafo 3º do art. 300 do CPC, dispõe:

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, entendo que o momento é prematuro para fixação de qualquer tipo de antecipação do pedido de pagamento de pensão.

Da mesma forma entendeu o Ministério Público atuando como fiscal da ordem jurídica:

(...) Tratando a ação de suposto erro médico/negligência e considerando que o direito reclamado exige demonstração do dever de indenizar, tenho que o requisito da probabilidade do direito ainda não se encontra totalmente evidenciado, haja vista que a lide requer exame mais aprofundado das circunstâncias em que ocorreram os fatos, o que demanda, a meu ver, maior dilação probatória.

Assim, num juízo perfunctório, próprio do presente recurso, entendo que assiste razão parcial ao recurso, devendo a decisão a quo ser reformada apenas para determinar a inversão do ônus da prova, mantendo os demais termos do pronunciamento.(...)

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova
, embora coadune com o entendimento do juízo de primeiro grau de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ante o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, tal julgado, não afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na distribuição dinâmica, prevista no art. 373, §1º do CPC.

É cediço que a inversão do ônus da prova não exime a parte beneficiada com a inversão de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/15, não ocorrendo a inversão de maneira automática. Contudo, no presente caso, a parte comprovou com a juntada de documentos provas iniciais do nexo causal entre o dano e conduta do agente público.

Sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova, o § 1º do art. 373 do CPC/15 dispõe
, in verbis:

§ 1º - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (grifei)

Isto posto, note-se que a controvérsia em análise se deu em uma ação de indenização por erro médico, em unidade pública, de forma que o Município de Belém, possui maior facilidade para comprovar a inocorrência do nexo causal entre a atuação do seu agente e o dano causado, com a juntada de documentos e especificação de testemunhas.

Assim, diante da previsão legal e da nítida dificuldade da parte Autora/Agravada em produzir uma prova eminentemente técnica, mostra-se perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova,
ante a necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que se admite a inversão do ônus da prova, em face de vulnerabilidade técnica e hipossuficiência da vítima, como na hipótese, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. ERRO MÉDICO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARIDADE DE TRATAMENTO NO PROCESSO CIVIL. ARTS. 7º E 373, § 1º, DO CPC/2015.
ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem,
de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal a fim de impugnar decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova em Ação de Indenização por suposto erro médico.
2. (...).
3. Outrossim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em face de vulnerabilidade técnica e hipossufiência da vítima, como na hipótese. Precedentes. 4. O art. 373, § 1º, do CPC/2015, em perfeita sintonia com a Constituição de 1988, reproduz, na relação processual, a transição da isonomia formal para a isonomia real por meio da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
, (...)
5. No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico. 6. A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito
. A "paridade de tratamento", essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade.
É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova
. 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1682349 DF 2020/0066651-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020 - grifei).

Ainda:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA NEGLIGÊNCIA MÉDICA QUE RESULTOU EM ÓBITO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRIDO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ.DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova.
2- Em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico.
3- Inexistindo novas razões fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, impõe-se a manutenção da decisão. 4- Recurso conhecido e desprovido. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08152758620238140000 20462929, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813265-40.2021.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para que seja garantido à parte autora a inversão do ônus da prova e distribuição dinâmica
.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/03/2025